Tribunal: TJSP
Processo: 2151614-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo pelo pagamento – Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151614-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOÃO BATISTA DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151614-57.2019.8.26.0000 - Patrocínio Paulista 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOÃO BATISTA DO CARMO
INTERESSADOS: JULIANA APARECIDA GUERRA DO CARMO OLIVEIRA E
GEISA RITA DE SOUSA
VOTO no 132.482
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Extinção do
processo pelo pagamento Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma
do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Não é caso de conhecimento do agravo.
Em consulta à movimentação processual em primeiro grau, verifica-se
que o processo foi extinto, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil,
restando portanto, prejudicada a análise deste agravo.
Desse modo, DEIXO DE CONHECER do agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator